Tribunal: STF
Processo: HC 204847
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.